Tribunal: TJES
Processo: 5009881-41.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009881-41.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO INBURSA S.A.

RECORRIDO: ADALTO FERNANDES MENESES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5009881-41.2024.8.08.0012

Recorrente:
BANCO INBURSA S.A.

Recorrid
o: ADALTO FERNANDES MENESES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O AUTOR NARRA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E VERIFICOU A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. AFIRMA QUE DESCONHECE A EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, FIRMADOS COM O BANCO REQUERIDO. PLEITEIA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO, NO MONTANTE DE R$ 12.134,40 E A REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, NO VALOR DE R$ 15.000,00.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS
,
DECLARANDO NULO O CONTRATO QUESTIONADO, CONDENANDO O BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.

EM RECURSO INOMINADO, O BANCO INBURSA PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO CONTRATO, ESTANDO O AUTOR CIENTE DE TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES. SUSTENTA QUE
FORAM UTILIZADAS NA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL DO AUTOR. ARGUMENTA, AINDA, QUE NÃO HÁ ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO, TRATANDO-SE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS DO AUTOR.

NAS CONTRARRAZÕES, O AUTOR PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA NO SENTIDO DE LHE SER DEFERIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO, ASSIM COMO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NAS CONTRARRAZÕES: EM CONTRARRAZÕES O AUTOR NÃO PODE FORMULAR NOVOS PEDIDOS OU PLEITEAR A REFORMA DA SENTENÇA. SEU OBJETIVO É APENAS REFUTAR OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CASO O AUTOR DESEJE A REFORMA DA DECISÃO EM ALGUM PONTO, ELE DEVE INTERPOR RECURSO PRÓPRIO, QUANDO CABÍVEL. ASSIM, INDEFIRO O PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONTIDO NAS CONTRARRAZÕES.

DA CONCLUSÃO: NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM CONTRATOS FIRMADOS ENTRE CONSUMIDORES E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, APLICA-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, UMA VEZ EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDOR E A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSIM, CABERIA AO BANCO DEMONSTRAR QUE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FOI REGULARMENTE REALIZADA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.

O BANCO ALEGOU QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO, MAS NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS CONCRETAS DA ANUÊNCIA EXPRESSA DA PARTE AUTORA. A MERA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DIGITAL NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DE FRAUDE, ESPECIALMENTE DIANTE DA FALTA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMEM A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR, COMO DADOS DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL.

DE ACORDO COM O ART. 104, III, DO CÓDIGO CIVIL, PARA A VALIDADE DO ATO JURÍDICO É NECESSÁRIA A VONTADE LIVRE E DESIMPEDIDA DAS PARTES, O QUE NÃO FOI COMPROVADO. O BANCO, COMO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS RISCOS INERENTES À SUA ATIVIDADE, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC.

A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA RECONHECE QUE, NOS CASOS DE FRAUDES EM CONTRATOS BANCÁRIOS, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SÃO RESPONSÁVEIS PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, DADA A NATUREZA OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14 DO CDC. ADEMAIS, O ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL PREVÊ QUE, HAVENDO RISCO INERENTE À ATIVIDADE, O DEVER DE INDENIZAR PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE CULPA.

ASSIM, AO NÃO ADOTAR AS DEVIDAS CAUTELAS PARA EVITAR A FRAUDE, O BANCO DEVE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO AUTOR.

DIANTE DA CONTRATAÇÃO FRAUDELENTA, CONFIGUROU-SE A PRÁTICA ABUSIVA E ILEGAL, VIOLANDO PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SITUAÇÃO QUE ENSEJA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$3.000,00) ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE QUE NÃO MERECE REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)